Tribunal: TJSP
Processo: 2220121-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Indeferimento do pedido pelo douto magistrado "a quo". Irresignação. Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada. Declaração de Imposto de Renda do recorrente comprovando valores mensais superiores a três salários mínimos. Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Indeferimento do pedido pelo douto magistrado "a quo". Irresignação. Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada. Declaração de Imposto de Renda do recorrente comprovando valores mensais superiores a três salários mínimos. Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural. Movimentação bancária não condizente com a concessão do benefício. Custas mínimas. Agravante que não se desincumbiu do ônus de evidenciar sua insuficiência de recursos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.